Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-76.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034122-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA - CPF: 052.456.611-95 (EMBARGADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – ART. 26 DA LEI Nº 9.514/97 – ENDEREÇO CORRETO DECLINADO – CERTIDÕES GENÉRICAS – DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES – INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA – NULIDADE DO ATO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S. A.
contra o acórdão de Id. 313756361, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação de nº 1034122-76.2024.8.11.0041 interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e todos os atos subsequentes, inclusive o leilão extrajudicial.

Em suas razões de Id. 315865882, a embargante sustenta, em suma, a ausência de manifestação sobre a alegação de que a notificação para purgação da mora foi regularmente realizada nos dois endereços fornecidos pela devedora no contrato, sendo o edital publicado apenas após o insucesso das tentativas, em conformidade com o art. 26, §§ 4º, 4º-A e 4º-B da Lei nº 9.514/97.

Afirma que houve omissão quanto ao fato de que a devedora possuía ciência inequívoca da realização dos leilões, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, seria apta a suprir eventual vício na notificação, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief (artigos 277, caput, e 282, § 1º, do CPC).

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões indicadas, eventualmente com efeitos infringentes, e requer expressa manifestação sobre os dispositivos legais apontados.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 316422851, pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. em face do venerando acórdão unânime desta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial subsequente, em razão da ausência de intimação pessoal válida da devedora para purgação da mora, conforme exige o art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a regularidade do procedimento de notificação, com tentativas realizadas nos dois endereços constantes do contrato, antes da notificação editalícia; a responsabilidade da devedora em manter seus dados atualizados, à luz dos §§ 4º-A e 4º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97, incluídos pela Lei nº 14.711/2023 e a ciência inequívoca da embargada acerca do leilão, reconhecida no próprio acórdão, o que afastaria eventual nulidade à luz do princípio do pas de nullité sans grief (arts. 277 e 282, §1º, do CPC).

Requer ainda o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão impugnado analisou de forma exaustiva e expressa os fundamentos ora reiterados nos embargos. A título ilustrativo, transcrevo trechos que afastam, de maneira categórica, as alegadas omissões:

“Com acerto decidiu o d. Julgador a quo, uma vez que as certidões apresentadas não evidenciam o esgotamento dos meios de localização do devedor, revelando-se diligências superficiais e inconclusivas, insuficientes para legitimar a intimação por edital. Logo, a notificação editalícia foi precipitada, contaminando a constituição em mora e, por derivação, a consolidação da propriedade e os leilões.”

E, no ponto nevrálgico da discussão:

“Além do mais, o argumento do apelante de que a devedora possuía ciência inequívoca do leilão, por ter ajuizado a ação antes da primeira praça, não se presta a sanar o vício.

A ciência inequívoca pode, em tese, afastar a nulidade da intimação acerca da data do leilão (cf. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.897.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01/07/2022). Todavia, o caso dos autos é mais grave, pois a irregularidade antecede o próprio leilão: trata-se da ausência de intimação pessoal para purgar a mora, condição indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária.

[...]

Portanto, ainda que se reconheça a ciência inequívoca da apelada quanto à designação do leilão, tal fato não tem o condão de suprir a falta de intimação pessoal válida para purgação da mora, vício originário que contamina todo o procedimento expropriatório.”

Com efeito, resta evidenciado que as teses do embargante foram examinadas, rebatidas e superadas com fundamentação adequada, conforme exige o art. 489 do CPC, não havendo que se falar em omissão.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, embora o recurso revele traços de inconformismo, entendo - por prudência e razoabilidade - que não cabível a imposição de multa, especialmente porque não se constata abuso processual deliberado ou intuito protelatório manifesto.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025